Tribunal: TJSP
Processo: 2130074-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da litispendência – Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130074-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ALESSANDRA SALGADO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130074-50.2019.8.26.0000 - Avaré 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALESSANDRA SALGADO DE SOUZA
VOTO no 132.445
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção
do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da
litispendência Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Não é caso de conhecimento do agravo.
Vieram informações aos autos de que o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, com fundamento
no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, restando portanto, prejudicada a análise
deste agravo.
Desse modo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator